Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0707711-48.2020.8.07.0000 Classe: AR – Ação Rescisória (47) Autora: Geovania Teixeira de Paulo Réu: Bruno Goncalves Santos D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Geovania Teixeira de Paulo (Id. 15405415) com o intuito de obter a desconstituição do acórdão proferido nos autos do processo no 2016.01.1.127430-2. Diante da tentativa infrutífera de citação do réu Bruno Goncalves Santos, como atesta a certidão acostada aos presentes autos (Id. 22588106), a autora requereu a citação por edital. O aludido requerimento foi indeferido por este Relator (Id. 24939153). A autora requereu, então, a citação do mencionado réu em seu endereço profissional (Rodovia DF – 465, Km 04, Fazenda Papuda, Penitenciária do Distrito Federal – PDF I, CEP: 71.686-670), uma vez que exerce a atividade de agente penitenciário (Id. 26933108). Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pela autora (Id. 26933108) e determino à zelosa secretaria desta Egrégia 1a Câmara Cível que expeça o necessário mandado de citação para cumprimento no endereço indicado, nos termos do art. 243 do Código de Processo Civil e do art. 76, parágrafo único, do Código Civil. Publique-se. Brasília–DF, 7 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator